Tribunal: TJES
Processo: 5002113-15.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGADO QUE NÃO TINHA COMO CONHECER A QUALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO IMÓVEL PENHORADO. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme orientação constante do Enunciado da Súmula 303 do C. STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

2. A constrição foi determinada na ação de execução ajuizada pelo Embargado em face do cônjuge da embargante/ apelada e o imóvel foi penhorado em razão de estar no nome do Executado, que é casado em regime de comunhão parcial de bens com a Embargante.

3. Ademais, não restou averbada no cartório de imóveis a sua caracterização como bem de família.

4. Não há como imputar ao Embargado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, vez que requereu a penhora sobre o bem registrado em nome do executado, sem qualquer ressalva na matrícula.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002113-15.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAZIANE SILVESTRE DIAS

APELADO: EDILAMAR DE OLIVEIRA MOSCA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGADO QUE NÃO TINHA COMO CONHECER A QUALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO IMÓVEL PENHORADO. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme orientação constante do Enunciado da Súmula 303 do C. STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

2. A constrição foi determinada na ação de execução ajuizada pelo Embargado em face do cônjuge da embargante/ apelada e o imóvel foi penhorado em razão de estar no nome do Executado, que é casado em regime de comunhão parcial de bens com a Embargante.

3. Ademais, não restou averbada no cartório de imóveis a sua caracterização como bem de família.

4. Não há como imputar ao Embargado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, vez que requereu a penhora sobre o bem registrado em nome do executado, sem qualquer ressalva na matrícula.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002113-15.2021.8.08.0030

APELANTE: GRAZIANE SILVESTRE DIAS

APELADO: EDILAMAR DE OLIVEIRA MOSCA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
GRAZIANE SILVESTRE DIAS
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que nos autos dos “embargos de terceiro” opostos por
EDILAMAR DE OLIVEIRA MOSCA
, julgou procedente os embargos, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel inscrito sob o nº 24.976, do Cartório de registro de imóveis, localizado na Avenida Comendador Rafael, nº 814, Bairro Centro, Linhares/ES, CEP 29900-050, desconstituindo a penhora sobre o bem descrito na inicial da ação de execução por quantia certa registrada sob o nº 0009995-21.2018.8.08.0030 ajuizada por GRAZIANE SILVESTRE DIAS em desfavor de Walace Duarte Macedo e Walace Duarte Macedo – ME.

Conforme apresentado, a parte Apelada propôs na origem Embargos de Terceiro em relação a
“Execução por quantia certa”
registrada sob o nº 0009995-21.2018.8.08.0030 ajuizada pelo ora Apelante, GRAZIANE SILVESTRE DIAS em desfavor de Walace Duarte Macedo e Walace Duarte Macedo – ME., sob o fundamento de que o imóvel penhorado nos autos da aludida execução é bem de família.

E, após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada a qual acolheu as alegações da embargante/ apelada a fim de desconstituir a penhora sobre o imóvel descrito na inicial, condenando a embargada em custas e honorários advocatícios.

Irresignado, a parte Embargada/ Exequente, ora Apelante, interpôs a presente apelação, sustentando em suas razões que a sentença deve ser reformada, na parte relativa ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A teor do que dispõe o Artigo 674, caput e §1º do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro destinam-se a assegurar àquele, que apesar de não ser parte de um processo, tem o bem bloqueado em virtude de ordem judicial, sendo legítimo para a sua proposição, o proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor, verbis:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Pois bem. Discute-se neste momento a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em Embargos de Terceiro julgados procedentes.

Conforme orientação constante do Enunciado da Súmula 303 do C. STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso dos autos, verifico que a constrição foi determinada na ação de execução ajuizada pelo Embargado em face do cônjuge da embargante/ apelada e o imóvel foi penhorado em razão de estar no nome do Executado, que é casado em regime de comunhão parcial de bens com a Embargante, valendo destacar que o imóvel foi adquirido na constância da união.

Verifico, ademais, que não restou averbada no cartório de imóveis a sua caracterização como bem de família, circunstância que poderia ter evitado a constrição do bem e, por conseguinte, o ajuizamento do competente embargos de terceiro.

Em razão disso, entendo que não há como imputar ao Embargado/ Recorrente a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, vez que requereu a penhora sobre o bem registrado em nome do executado, sem qualquer ressalva na matrícula.

Vale dizer, antes da propositura da ação, o embargado/ recorrente não possuía meios de conhecer acerca da qualidade de bem de família do imóvel penhorado, à míngua do competente registro.

Assim, deve ser acolhida a tese recursal para o fim de reformar a sentença no capítulo que condena o Apelante em custas e honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados pela parte Embargada, ora Apelada.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO interposto, reformando a sentença no capítulo que condena o Embargado/ Apelante em custas e honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados pela parte Embargada, ora Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.